Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E/OU ADVOGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo realizada a citação do réu e a localização do bem a ser apreendido, e não havendo indicação de endereço válido para localização do devedor e do bem ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Diante da inercia da parte autora quanto às providências necessárias, está correta a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que não pressupõe a intimação pessoal prévia da parte autora, muito menos a intimação pessoal do advogado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.